Tribunal: TJBA
Processo: 8084904-95.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084904-95.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: PAULO ROBERTO TRINDADE DE JESUS

Advogado(s)
:
ROBERTA GRISE DIAS DE ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Banco J. Safra S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão movida contra Paulo Roberto Trindade de Jesus, condenando o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

2.

A irresignação recursal limita-se à condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir
se é cabível a condenação do banco ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando o princípio da
causalidade;

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
com vistas ao estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes”.

5. No caso concreto, a sentença da ação revisional afastou os efeitos da mora do devedor antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, tornando inviável a imputação ao réu dos custos da demanda, em observância ao princípio da sucumbência.

6. A ausência de mora no momento do ajuizamento da busca e apreensão justifica a condenação do credor ao pagamento dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da ausência de mora do devedor em ação revisional transitada em julgado antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão implica a improcedência desta, com imposição dos ônus sucumbenciais ao credor, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, e 995.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.507.812/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2024; TJ-GO, Apelação 0306291-77.2017.8.09.0051, Rel. Zacarias Neves Coelho, j. 24.03.2019; TJ-BA, Apelação 0106105-71.2009.8.05.0001, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 14.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8084904-95.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante
BANCO J. SAFRA S.A
e Apelado
PAULO ROBERTO TRINDADE DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RM04